Tribunal: TCU
Processo: 025.723/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 623/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 13753/2018-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 110-111) , que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 112) , mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "9.3. condenar Atanagildo de Deus Matos e Oscar Heriberto Pardiñas Borreani, em regime de solidariedade, ao pagamento de R$ 5.621,28, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 13/2/2002, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. condenar Atanagildo de Deus Matos ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; (...) 9.5. condenar Oscar Heriberto Pardiñas Borreani ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se: "9.3. condenar Atanagildo de Deus Matos e Oscar Heriberto Pardiñas Borreani, em regime de solidariedade, ao pagamento de R$ 5.621,28, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 13/2/2002, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. condenar Atanagildo de Deus Matos ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Ibama, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; (...) 9.5. condenar Oscar Heriberto Pardiñas Borreani ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Ibama, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 025.723/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atanagildo de Deus Matos (XXX.596.692-XX); Oscar Heriberto Pardiñas Borreani (XXX.699.806-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Marcones Jose Santos da Silva (11.763/OAB-PA), Vlaviana Brandão Lucas (18007/OAB-DF) e outros, representando Atanagildo de Deus Matos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.